Tribunal: STF
Processo: HC 218407
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 645.308/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de munição de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Inconformada, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a atipicidade material da conduta de posse irregular de munição, com fundamento no princípio da insignificância. Afirma inexistir lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista a apreensão de apenas 6 munições, desacompanhadas de arma de fogo. Alega ser o laudo pericial inconclusivo a respeito da eficácia das munições apreendidas, pois inexistente qualquer teste a comprovar estarem os cartuchos aptos ao disparo.



    5. Requer a absolvição em razão da atipicidade material da conduta.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 29/07/2020.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 29/07/2020, tendo sido formalizada a impetração apenas em 04/08/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ, o qual limitou-se a assentar que também não foram apreciadas pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.” 



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133)



    11. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam:



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos)



    12. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), este Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    13. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao manter a decisão do juízo de origem e afastar a aplicação do princípio em tela, consignou que, embora as munições estivessem desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidos com o paciente 6 cartuchos íntegros, de calibre .38, com potencial lesivo constatado mediante perícia. Eis os principais trechos da decisão:



    “A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 53), pelo laudo pericial que assegura serem as munições apreendidas eficazmente utilizados em arma de fogo de calibre 38 e/ou compatíveis (fls. 161/163).



    A autoria é certa.



    O recorrente confessou a prática do delito. Afirmou ter recebido as munições de um amigo e decidiu por guardá-las em sua casa.



    A confissão do recorrente se coaduna com as demais provas especialmente com o relato dos policiais civis responsáveis pela apreensão das munições.



    Júlio Cesar narrou que, na data dos fatos, estava investigando um crime de roubo, sendo que o indivíduo descrito pela vítima tinha uma tatuagem de coroa próxima à sobrancelha. Por tais razões, procederam a abordagem do recorrente e localizaram as munições, mas não localizaram nenhuma arma.



    Lucimeire contou que chegaram até o recorrente em razão de uma denúncia de delito de roubo. Em buscas na residência do acusado, lograram localizar as munições descritas na denúncia no quarto que ele dividia com a mãe.



    O fato é que o réu conservava em sua residência munições, das quais não possuía a documentação necessária para que pudesse guardá-las em sua casa.



    Aqui, não há dúvidas de que o recorrente sabia da existência de tais armamentos em sua residência, porquanto providenciou a guarda deles dentro do imóvel, incidindo, portanto, na prática do delito descrito no art. 12, da Lei do Desarmamento, bem como que tinha condições de compreender que possuir munições é uma conduta ilícita.



    Destaco, por oportuno, no crime de posse ilegal de armas e munições, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública.



    A posse de armas e de munições de uso restrito em desacordo com determinação legal não exige resultado naturalístico para sua consumação, uma vez que é considerado delito de perigo abstrato, presumindo-se absoluto risco à coletividade.



    Nesse sentido:



(...)



    Deste modo, basta que o autor incida em qualquer das figuras tipificadas do tipo penal incriminador para que reste consumado o delito.



    Como bem destacou a douta sentenciante: De se destacar, ainda, que a materialidade independe da coexistência de arma de fogo em conjunto, como já consolidado pela jurisprudência de nossos tribunais superiores, tratando-se o art. 14 da Lei 10.826/03 de rol enumerativo (grifo nosso) fls. 145.



    Assim, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: (...).”(e-doc. 2, p. 42-45, grifos nossos).



    14. Dessa forma, não há ilegalidade a ser reconhecida, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a posse irregular de munições constitui crime de mera conduta, não exigindo comprovação de ofensividade concreta da conduta do agente para sua consumação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 146.081-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/11/2017, p. 20/11/2017; grifos nossos)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. Modificação superveniente do quadro processual. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Hipótese em que sobreveio o trânsito em julgado do acórdão condenatório. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 206.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 138.843-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos)



    15. Observado, ainda, o contexto fático da apreensão dos objetos — prisão em flagrante do paciente pelo porte de significativa quantidade de munições de arma de fogo (6 cartuchos íntegros, de calibre .38), com eficácia devidamente comprovada por laudo pericial —, tem-se ausente o “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, de modo a inviabilizar a observância do princípio da insignificância. Nessa linha, confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 172.825-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 216.340-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos)



    16. Ausentes, portanto, os vetores definidos pela Suprema Corte (mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada), de modo a inviabilizar a observância do princípio da bagatela.



    17. Quanto à alegação de ausência de perícia, o Tribunal de origem expressamente assentou a existência de laudo pericial o qual “assegura serem as munições apreendidas eficazmente utilizados em arma de fogo de calibre 38 e/ou compatíveis (fls. 161/163)”. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator